Tribunal: CARF
Processo: 13609.907254/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.907254/2009-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.744 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
LIGAS DE ALUMÍNIO SA LIASA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
IPI. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. PARTES E PEÇAS DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS. DESGASTE DIRETO NO PROCESSO PRODUTIVO.
DIREITO AO CRÉDITO.
O artigo 82 do RIPI/82 confere direito ao crédito de IPI pela aquisição de
produtos intermediários, entendidos como "aqueles que, embora não se
integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização." A melhor interpretação da norma é que não é possível o
creditamento pelas aquisições de produtos intermediários que só indiretamente
façam parte da industrialização. Contudo, dão direito ao crédito de IPI as
aquisições de produtos intermediários (como partes e peças de máquinas) que
diretamente exerçam ação sobre o produto industrializado, desgastando-se ou
consumindo-se.
REVISÃO
DE
OFÍCIO.
CONCEITO.
POSSIBILIDADE.
PRAZO.
INEXISTÊNCIA.
A revisão pela autoridade judicante (DRJ ou CARF) do despacho decisório
proferido pela autoridade pública não caracteriza revisão de ofício, mas sim
revisão do ato administrativo no âmbito do processo administrativo fiscal
federal, inaugurado pelo contribuinte (artigo 145, inciso I do CTN) e regulado
pelo Decreto 70.235/72. Não existe prazo para que seja proferida decisão pelo
órgão julgador, sendo aplicável a Súmula CARF n. 11, no sentido da
inexistência de prescrição intercorrente no processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, revertendo a glosa do crédito decorrente da aquisição do
produto mandíbula.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.907254/2009-08
Fl. 897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.744 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.907254/2009-08

(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Pedro Sousa Bispo,
Cynthia Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sá Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de Juiz de Fora/MG, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
A empresa em epígrafe apresentou, em 20/06/2005,
o PERDCOMP n°
10678.07003.200605.1.7.01-3118, requerendo compensação de débitos com créditos
de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do 1o trimestre de 2004.
Da análise do pleito resultou o Despacho Decisório de fl. 99, revisto de ofício pela
administração pela Informação Fiscal às fls. 104/114, com conclusões no Despacho
Decisório às fls. 123/124, deferindo parcialmente o direito creditório pleiteado, dos
quais, pela pertinência, transcrevem-se os seguintes trechos:
INFORMAÇÃO FISCAL
Trata de procedimento fiscal com o objetivo de rever a Informação Fiscal apresentada
em 02/03/2010, referente à Perdcomp em epigrafe.
Na Informação Fiscal original, cujo Despacho Decisório da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Sete Lagoas foi emitido eletronicamente em 09/03/2010 (fls. 68
a 72), houve somente o relato da verificação da declaração de compensação
utilizando os créditos básicos do Imposto sobre Produtos Industrializados do 1o
trimestre de 2004.
Por um erro de compreensão do funcionamento do Sistema de Controle de Créditos e
Compensações - SCC, nada foi relatado na Informação Fiscal sobre a apuração do
crédito presumido do 4o trimestre de 2003, creditado no Livro de Registro de
Apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados - LAIPI - na 1a quinzena de
Janeiro de 2004. A omissão da informação ocorreu porque este crédito presumido, no
valor de R$1.476.059,27, já fora analisado anteriormente, no processo
13609.720093/2008-51. Nesse processo, a informação foi no sentido de deferir
somente o valor de R$300.326,26 de crédito presumido do 4o trimestre de 2003.
(...)
Assim, propomos a revisão de oficio da Informação Fiscal, que ficaria consolidada
nos seguintes termos:
O demonstrativo do crédito foi apresentado eletronicamente por meio da Perdcomp n°
10678.07003.200605.1.7.01-3118 e o valor do crédito solicitado do período é de
R$1.665.079,78.
Deste valor, R$86.316,77 foram utilizados nesta própria Perdcomp. Este tipo de crédito
é controlado atualmente pelo SCC - Sistema de Controle de Créditos e Compensações,
tendo sido a Perdcomp selecionada para verificação fiscal.
Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.744 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.907254/2009-08

Com intuito de auditar esses valores e também outros Pedidos de Ressarcimento de
créditos do IPI do período de janeiro de 2004 a setembro de 2005, foi emitido o
Mandado de Procedimento Fiscal de N° 0611300.2009.00328. (...)
INFRAÇÕES APURADAS
Da análise dos documentos foram constatadas as seguintes irregularidades, em
desacordo com os ditames do Regulamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados - RIPI, Decreto n° 4.544, de 26 de dezembro de 2002:
IRREGULARIDADE QUANTO AO CREDITO BÁSICO - ART. 11 DA LEI 9.779/99
COMPRA DE MATERIAL DE EMBALAGEM DE EMPRESA OPTANTE DO
SIMPLES
A glosa do produto "Big Bag" deve-se ao fato da vendedora do produto, a empresa
BBA Embalagens Ltda, CNPJ 05.624.742/0001-01, ser optante do SIMPLES. E, nos
termos do §5° do art. 5o da Lei n° 9.317/1996, as aquisições de produtos de
estabelecimentos optantes pelo Simples não ensejam aos adquirentes direito a fruição
de crédito de MP, PI e ME (art. 166 do RIPI/2002).
(...)
Quanto à data de opção pelo SIMPLES, não há qualquer dúvida: a empresa BBA
Embalagens Ltda era optante desde sua abertura, em 02/05/2003. Inclusive apresentou
as Declarações nesta sistemática de 2003 a 2007. (...)
Desta forma, em relação às BIG BAG adquiridas da BBA Embalagens Ltda, os valores
do crédito de IPI estão sendo glosados.

BENS ADQUIRIDOS QUE ENQUADRAM-SE NO CONCEITO DE ATIVO
PERMANENTE
A empresa creditou-se do IPI relativo à aquisição de material que deveria estar
compreendido, segundo os princípios contábeis, no ativo permanente. A legislação é
precisa neste tema ao definir que somente podem ser considerados como matéria-prima
ou produto intermediário, além daqueles que se integram ao produto novo, os bens que
sofrem desgaste ou perda de propriedade, em função de ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação, ou proveniente de ação exercida diretamente pelo bem
em industrialização e desde que não correspondam a bens do ativo permanente.
Intimado a manifestar, previamente, sobre o crédito de diversos produtos - Mandíbula,
Placa de Contato e Anel de Pressão do Forno e Chapa Perfurada Redonda - o
contribuinte alega que o produto denominado "Mandíbula" é utilizado na britagem do
produto final, ou seja, que trataria de insumo consumido no curso do processo de
industrialização. Da mesma forma, afirma que a "Chapa Perfurada Redonda" também
seria consumida no processo e que não se classificaria no Ativo Permanente. Quanto
aos demais itens, não houve manifestação.
Porém, não foram aceitas as alegações do contribuinte porque não trouxeram nenhum
elemento novo que pudesse alterar o entendimento.
A "mandíbula" faz parte da Planta de Britagem. Ela tem a função de moer e reduzir
a granulometria dos produtos oriundos da metalurgia. Realmente a peça entra em
contato físico como o produto final. Contudo, dentro dos princípios contábeis, a
mandíbula deve ser ativada, pois além de fazer parte de um conjunto de máquinas e
equipamentos utilizados no processo de produção, seu valor unitário supera em muito
o valor permitido pela legislação (R$ 326,61 - Art. 301 do RIR/1999 e art. 30 da Lei
n° 9.249/1995) para lançamento direto como custo.
Assim, é indevido o creditamento do IPI desse material.
Fl. 899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.744 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.907254/2009-08

IRREGULARIDADE QUANTO AO CRÉDITO PRESUMIDO - LEI N.° 10.276/2001
Como comentado anteriormente, e motivo desta proposta de revisão de oficio, o valor
do crédito presumido do IPI de que trata a Lei n° 10.276/01, informado na 1a
Quinzena/Janeiro/2004 da Ficha "Livro Registro de Apuração do IPI no Período do
Ressarcimento - Entradas" (fl.1V) da Perdcomp já foi analisado anteriormente por
esta Delegacia. No processo 13609.720093/2008-51, que controlava o Perdcomp
34109.20109.150104.1.3.01.2991, houve a decisão de deferir o crédito presumido de
IPI no valor de R$ 300.326,26, relativo ao 4o trimestre de 2003.
(...)
Todos os documentos e planilhas citados acima estão juntados ao processo
13609.720093/2008-51.
Verificadas as infrações cometidas, com as descrições dos fatos e seu embasamento
legal, podemos finalizar a Informação.
CONCLUSÃO
Conclui-se que o pedido de ressarcimento do crédito de IPI, relativo ao 1o trimestre de
2004,
cujo demonstrativo fiscal de crédito está contido no Perdcomp
10678.07003.200605.1.7.01-3118, teve o seguinte resultado: 
Crédito Passível Ressarcimento Informado: R$1.665.079,78 
Crédito Básico Glosado: R$7.152,98 
Crédito Presumido Glosado: R$1.175.733,01 
Valor Total Glosado: R$1.182.885,99
De forma resumida, teríamos o seguinte Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor:

Diante de todo o exposto, proponho a devida revisão de oficio para acerto das
informações no sistema SCC e nova ciência ao contribuinte. (...)
DESPACHO DECISÓRIO
Trata o presente processo de compensação do crédito de IPI relativo ao 1° trimestre do
ano-calendário de 2004, no valor de R$ 1.665.079,78, com os débitos abaixo
relacionados:

(...)
A Informação Fiscal de fls. 73/83 tem o objetivo de rever o despacho decisório emitido
eletronicamente
em
09/03/10,
fl.
68,
referente
à
DCOMP
n°
10678.07003.200605.1.7.01-3118. Na Informação Fiscal original, foram verificados
apenas os créditos básicos do IPI do 1o trimestre de 2004. Não houve relato, portanto,
sobre a apuração do crédito presumido do 4o trimestre de 2003, creditado no Livro de
Fl. 900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.744 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.907254/2009-08

Registro de Apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados - LAIPI - na 1a
quinzena de janeiro de 2004. A omissão da informação ocorreu porque este crédito
presumido, no valor de R$ 1.476.059,27, já fora analisado anteriormente, no processo
n° 13609.720093/2008-51. Em tal processo, a informação concluiu pelo deferimento da
parcela de R$ 300.326,26 do crédito presumido do 4o trimestre de 2003. (...)
Com base na aludida Informação Fiscal, concluímos que, em relação ao 1o trimestre de
2004, a contribuinte faz jus ao crédito de IPI de R$ 478.574,94.
(...)
Em face das informações prestadas, com as quais concordo, reconheço o direito
creditório de R$ 478.574,94 (IPI relativo ao 1o trimestre de 2004), homologo a
compensação das DCOMPs de fls. 01/25, 28, 29 e 30 e determino o ressarcimento do
valor pleiteado no PER de fl. 27, devendo ser observado o disposto na IN RFB n°
900/08.
Cientificado do despacho decisório em 29/03/2011 (fl. 130), a manifestação de
inconformidade foi protocolizada em 28/04/2011 (fl. 182), por intermédio do
arrazoado de fls. 132/163, no qual o contribuinte alega, em síntese, que:
LIGAS DE ALUMÍNIO S/A - LIASA, inscrita no CNPJ sob o n.° 17.221.771/0001-01,
com sede na Avenida Dr. José Patrus de Sousa, 1000 - Distrito Industrial, Pirapora -
MG, por seus procuradores, vem apresentar MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE à DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE
JULGAMENTO EM JUIZ DE FORA contra o DESPACHO DECISÓRIO proferido no
processo em epígrafe, consoante as razões de fato e de direito que passa a expor:
(...)
Na correlata Informação Fiscal consta que a Contribuinte teria incorrido nas seguintes
irregularidades quanto ao crédito básico (artigo 11 da Lei 9.779/99): (i) 'compra de
material de embalagem de empresa optante do simples'; (ii) 'bens adquiridos que
enquadram-se no conceito de ativo permanente'.
Quanto ao crédito presumido (Lei 10.276/2001), foram excluídos os valores
correspondentes a: (i) 'prestação de serviço de transporte' (fls. 377 a 403); (ii) 'itens
com natureza de operação transferência para industrialização (fls. 404/408); (iii)
'insumos com direito ao crédito presumido de IPI' (fis. 409 a 424).
Neste particular, foi reconhecido o direito creditório, do crédito básico de IPI, no valor
de R$128.874,79, e do crédito presumido de IPI, no valor de R$300.326,26, relativos
ao 4o trimestre de 2003, perfazendo um crédito total no trimestre no importe de
R$429.201,05 (quatrocentos e vinte e nove mil duzentos e um reais e cinco centavos).
Conforme se demonstra na sequência, as glosas de crédito básico e presumido se
apresentam insubsistentes e merecem ser anuladas.
III Das razões de reforma do Despacho Decisório
III.I Da insubsistência da glosa referente à compra de material de embalagem de
empresa optante do SIMPLES
As glosas do produto denominado 'Big Bag', adquiridas da BBA EMBALAGENS LTDA,
sob a alegação de que esta empresa fornecedora seria optante do SIMPLES, se
mostram insubsistentes. Com efeito, à época em que as Notas Fiscais foram emitidas,
a empresa em debate não estava enquadrada no SIMPLES, sendo que há efetivo
destaque de imposto nas aludidas Notas Fiscais (vide documentação anexa). (...)
Portanto, verificado que à época em que as Notas Fiscais foram emitidas a empresa
BBA EMBALAGENS LTDA não estava enquadrada no SIMPLES, fica evidente a
licitude do destaque de imposto nas respectivas Notas (...)
III.II Da insubsistência da glosa referente à bens que não se enquadram no conceito
de ativo permanente
Fl. 901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.744 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.907254/2009-08

Da mesma forma, as glosas dos produtos denominados 'Mandíbula' (e respectivos
parafusos de fixação das 'Mandíbulas7), 'Placa de Contato', "anel de Pressão do
Forno' e "Chapa Perfurada Redonda' também não podem prevalecer, eis que tais
produtos têm natureza de insumos que são consumidos no curso do processo de
industrialização (laudo técnico anexo).
Saliente-se que as 'Mandíbulas' e seus parafusos de fixação são utilizados na britagem
do produto final (após a solidificação e resfriamento o produto deve ser britado em
britadores de mandíbula para alcançar a granulometria final então encomendada pelo
cliente) e sofrem desgaste natural e/ou perda da propriedade em função de ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, devendo, portanto, ser
substituídos em um prazo de 2 (dois) a 6 (seis) meses.
O mesmo raciocínio se aplica aos produtos denominados 'Placa de Contato', 'Anel de
Pressão do Forno' e 'Chapa Perfurada Redonda' (utilizada na segregação do material,
desempenhando a mesma função das telas, os quais, indubitavelmente, têm natureza de
insumo que é consumido no curso do processo de industrialização), e que também
entram em contato físico com o produto final e se desgastam com o tempo. (...)
Fica evidente, pois, que o Despacho Decisório aqui impugnado incorreu em erro de
direito ao considerar que 'princípios contábeis' previstos no RIR/1999 poderiam
desnaturar o direito ao creditamento do IPI pago anteriormente, conforme autoriza de
forma expressa o artigo 164, I, do Decreto n.° 4544/2002, o qual (repita-se) não faz
qualquer limitação quanto ao tempo de substituição e/ou ao valor unitário do produto.
(...)
III.III Da insubsistência da glosa referente aos valores correspondentes à 'Natureza
da Operação' iniciada com '162' e '262'
Também não merece prosperar a exclusão dos valores correspondentes a 'Natureza da
Operação' iniciada com '162' e '262', que se referem à prestação de serviço de
transporte, totalizando no trimestre a importância de R$906.533,32 (novecentos e seis
mil quinhentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos).
Ao contrário do que considerou o Despacho Decisório, o valor atribuível ao frete, não
integra a base de cálculo do IPI, independentemente de o frete ser realizado por
empresa coligada. (...).
III.IV Da insubsistência da glosa referente às obtenções contabilizadas sob a
'Natureza da Operação' iniciada com '121'- Transferência para Industrialização'
(...)
Preliminarmente, cabe frisar que a obtenção de silício metálico demanda um processo
eletro-intensivo no qual se faz necessário a utilização de matérias primas, entre elas a
lenha, o quartzo e o carvão vegetal, podendo também ser utilizado carvão mineral,
coque de petróleo, cavaco de madeira, calcário, eletrodos de carbono consumíveis,
energia elétrica e gás GLP (utilizado para aquecer as panelas em que o metal é
recolhido, para então ser refinado e lingotado) (...).
IV - Dos pedidos
Por tudo que consta dos autos, pugna-se para que seja julgada procedente a presente
Manifestação de Inconformidade, para que seja decretada a anulação ou a reforma das
glosas aqui impugnadas, referentes ao crédito básico e ao crédito presumido do IPI,
reconhecendo-se, por consequência, o direito aos créditos básicos e ao crédito
presumido do IPI, nos moldes então pleiteados e em consonância com esta
impugnação.
Igualmente, pugna-se para que seja homologada integralmente a compensação
declarada pela Contribuinte e declarada a não incidência, no caso concreto, de multas,
juros e de acréscimos legais, bem como para que seja anulado e desconstituído o
Despacho Decisório proferido no Processo Administrativo de n.° 13609-907.254/2009-
08. (...)
Fl. 902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.744 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.907254/2009-08

Diante da informação no Despacho Decisório às fls. 123/124 de que o crédito
presumido do 4o trimestre de 2003 da empresa havia sido apurado nos autos do
processo administrativo no 13609.720093/2008-51, tendo sido exercido o contraditório
naquele processo, solicitou-se, por intermédio do Despacho no 40 da 3a Turma de
Julgamento da DRJ/JFA, às fls. 188/189, a juntada de cópia daquele processo para
análise do pleito em questão.
Cópia digitalizada do processo administrativo no 13609.720093/2008-51 foi juntada às
fls. 191/821.
À fl. 739 consta Demonstrativo de Apuração do Crédito Presumido referente ao 4o
trimestre de 2003, apurando o montante de R$300.326,26.
Às fls. 740/748, foi elaborada Informação Fiscal, confirmando o montante apurado do
Crédito Presumido referente ao 4o trimestre de 2003, no valor de R$300.326,26. Ato
contínuo, a Delegacia da Receita Federal em Sete Lagoas elaborou o Despacho
Decisório às fls. 472/475.
Nos autos daquele processo administrativo no 13609.720093/2008-51 foi formalizada
manifestação de inconformidade pelo contribuinte, às fls. 484/512, exercendo o direito
ao contraditório e de defesa.
Por fim, em 22/02/2010, por meio de documento juntado às fls. 813/814, o
contribuinte informa a adesão ao Parcelamento instituído pela Lei n.° 11.941/2009,
declarando a desistência expressa e irrevogável do recurso administrativo nos autos
do Processo Administrativo n.° 13609.720093/2008-51, renunciando "a quaisquer
alegações de direito na esfera administrativa e/ou judicial sobre as quais se fundam o
Processo Administrativo n.° 13609.720093/2008-51".
O julgamento da manifestação de inconformidade resultou no Acórdão da DRJ de
Juiz de Fora/MG, cuja ementa segue colacionada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
IPI. RESSARCIMENTO. GLOSA DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS EMITIDAS
POR EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES À ÉPOCA DOS FATOS.
Por expressa vedação legal, não é permita a transferência de crédito de IPI por empresa
optante pelo Simples.
IPI.
RESSARCIMENTO.
GLOSA
DE
CRÉDITOS.
INSUMO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA GLOSA.
É de ser mantida a glosa de crédito quando a mercadoria adquirida não se enquadrar no
conceito de matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem.
O direito ao crédito do IPI condiciona-se, cumulativamente, a que seja efetivamente
onerada pelo imposto a aquisição do insumo e que este seja adquirido para utilização no
processo de industrialização, bem como esteja compreendido na conceituação de
matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem estabelecida pelo
Parecer Normativo CST no 65, de 1979.
IPI. RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO. GLOSA DE CRÉDITOS.
ANÁLISE EM PROCEDIMENTO DIVERSO.
O crédito presumido em questão restou analisado em processo administrativo diverso,
garantido legítima defesa e pleno contraditório ao contribuinte. Inexistente a previsão
legal de discussão dupla em processos diversos da mesma matéria, é de indeferir o
pleito mantendo-se as conclusões do processo original.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho, repisando os argumentos de
sua manifestação de inconformidade unicamente com relação ao direito ao crédito relativo a bens
Fl. 903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.744 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.907254/2009-08

considerados como integrando o ativo permanente. Ademais, passa a defender a impossibilidade
da revisão de ofício do despacho decisório in casu, citando os artigos 149 e 173 do Código
Tributário Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Como se depreende do relato acima, haja vista que a Contribuinte não recorreu do
julgamento a quo a respeito das aquisições de empresas do Simples Nacional e da duplicidade do
requerimento do crédito presumido, são dois os pontos ainda objeto de controvérsia no presente
processo: i) a glosa de créditos referente à aquisição de bens para o ativo permanente; ii)
impossibilidade de revisão de ofício do despacho decisório. Passo a analisá-los.

i) Créditos referente à aquisição de bens para o ativo permanente
Lembremos a legislação a respeito do assunto.
O artigo 82, inciso I, do Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados,
aprovado pelo Decreto n°87.981, de 1982 (RIPI/82), determinava que:
Art. 82. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei n°4,502, de 1964, art, 25);
I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, exceto
os de ai/quota zero e os isentos, incluindo-se, entre as matérias-primas e produtos
intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem
consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do
ativo permanente
Diante de muitas dúvidas e disputas, o alcance da expressão "consumidos no
processo de industrialização", ela foi fixada no Parecer Normativo CST n° 65/79, nos seguintes
termos:
10. Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deva entender como
produtos 'que embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização.' (...)
10.2 - A expressão 'consumidos...' há de ser entendida em sentido amplo, abrangendo,
exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de propriedades físicas
ou químicas, desde de que decorrentes de ação direta do insumo sobre o produto em
fabricação, ou deste sobre o insumo.
Em outros termos “deve-se considerar no conceito de MP e PI, em sentido amplo,
os bens que, embora não se integrando ao novo produto, sejam consumidos no processo de
industrialização, guardando semelhança com as MP e os PI em sentido estrito, semelhança esta
que reside no fato de exercerem, na operação de industrialização, função análoga à das MP e PI,
ou seja, se consumirem, em decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação ou desse sobre o insumo,” como bem
ressaltou o Conselheiro Ivan Allegretti no Acórdão 3403-003.446.
Fl. 904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.744 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.907254/2009-08

No presente caso, especificamente sobre o item "mandíbula", há comprovação nos
autos que, embora não configurem matéria prima ou material de embalagem, constituem dentro
das atividades da empresa, produtos intermediários que, em contato físico direto com o produto
(silício metálico), desgastam-se em período curto (2 a 6 meses), não constituindo bens do ativo
permanente da Recorrente. Trata-se do laudo técnico apresentado pela Recorrente em fls 885 a
886, bem como das informações constantes na manifestação de inconformidade e no recurso
voluntário.
Neste ponto, cumpre salientar que o único motivo pelo qual a Fiscalização glosou
o crédito de tal item foi porque entendeu que partes e peças de máquinas não podem dar direito
ao crédito. Com efeito, é incontroverso nos autos que a “mandíbula” entra em contato direto com
o produto final produzido pela Recorrente, sofrendo desgaste físico. Veja-se o seguinte trecho do
Acórdão recorrido:
No caso concreto, foi glosado crédito de R$166,31 referente ao produto "mandíbula"
que, segundo a fiscalização, deveria estar compreendido, segundo os princípios
contábeis, no ativo permanente. Trata-se de parte ou peça da planta de britagem, com a
função de moer e reduzir a granulometria dos produtos oriundos da metalurgia, que
apesar de entrar em contato físico como o produto final, faz parte de um conjunto de
máquinas e equipamentos utilizados no processo de produção.
Dito isto, destaco abaixo as informações constantes do laudo técnico com relação
ao item ora sob análise:

Pois bem. Com relação ao direito ao crédito de IPI, é amplamente conhecido o
conteúdo do Parecer Normativo CST no 181, de 1974, publicado no DOU de 23.10.74, quando
Fl. 905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.744 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.907254/2009-08

dispõe que "não geram direito ao crédito do imposto os produtos incorporados às instalações
industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas equipamentos e ferramentas, mesmo que se
desgastem ou se consumam no decorrer do processo de industrialização, bem como os produtos
empregados na manutenção das instalações, das máquinas e equipamentos, inclusive
lubrificantes e combustíveis necessários ao seu acionamento."
Entretanto, o antigo Parecer Normativo não pode ser aplicado sem maiores
reflexões, pois não trouxe importante distinção para fins de crédito do IPI sobre peças e partes de
máquinas: seu desgaste/ação direta ou indireta no bem produzido.
Tal ato normativo deve ser interpretado no contexto da legislação do IPI,
especialmente à dicção do artigo 82 do RIPI/82 (e suas reedições), que confere direito ao crédito
pela aquisição de produtos intermediários, entendidos como "aqueles que, embora não se
integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização."
Assim, resta claro que não é possível o creditamento pelas aquisições de produtos
intermediários que só indiretamente façam parte da industrialização (e.g. lubrificantes para
máquinas, no contexto da indústria de metais). De outro lado, darão direito ao crédito as
aquisições de produtos intermediários que diretamente exerçam ação sobre o produto
industrializado, desgastando-se ou consumindo-se.
Exatamente nestes termos decidiu esse Colegiado, em sua anterior composição, no
Acórdão 3402-004.295.
Finalmente, ressalto que segundo o artigo 301 do RIR/1999 (vigente à época dos
fatos), a necessidade de ativação do bem só será imperiosa quando sua vida útil for superior a
um ano ou tenha valor unitário superior a trezentos e vinte reais. Vela dizer, não é necessário o
preenchimento dos dois requisitos, mas apenas de um deles, em face da conjunção alternativa
posta no dispositivo legal.
No presente caso, a vida útil do bem é de 2 a 6 meses, corroborando a
desnecessidade de sua ativação e a validade da tomada do crédito de IPI.
Por tais razões, deve ser concedido o crédito de IPI decorrente da aquisição do
produto mandíbula.

ii) Da impossibilidade da revisão de ofício do despacho decisório
De pronto é preciso destacar que as palavras da Recorrente se resumem a, antes de
citar os artigos 149 e 173 do CTN, alegar que: “(...) ultrapassados mais de 5 anos da ciência do
despacho (29/03/2011), do qual a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, não há
possibilidade de revisão de ofício da questão por parte da Autoridade Fiscal.”
Vê-se que a defesa não argumenta pela impossibilidade de revisão de ofício do
despacho decisório original (emitido em 09/03/2010, cf. fl. 99) pelo despacho revisor de fls. 123/124
(cuja ciência ocorreu em 29/03/2011, cf. fl. 130); tampouco pela ocorrência de uma homologação
tácita nos moldes do artigo 74 da Lei n. 9.430/96; mas sim pela impossibilidade de revisão deste
último despacho pela decisão da DRJ, proferida em 2018.
Ou seja, há uma confusão por parte da Recorrente entre “revisão de ofício” e “revisão
no bojo do processo administrativo”.
No caso concreto, primeiramente houve uma revisão de ofício (ou reexame) do
despacho decisório original, pela qual a Administração Pública exerce a autotutela de seus atos,
Fl. 906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.744 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.907254/2009-08

dentro dos limites impostos pela legislação (dentre eles especialmente o artigo 149 do CTN). Sem
adentrar pormenorizadamente na questão, pois não foi esse o argumento da defesa como visto acima,
cumpre registrar que neste processo a revisão foi em benefício da Contribuinte, uma vez que o
despacho original, por erro, ficara restrito à análise dos créditos básicos, omitindo-se erroneamente
acerca do crédito presumido a que teria direito a Contribuinte. Não há, dessarte, reformatio in pejus.
Ademais, foi conferido o pleno direito ao contraditório e ampla defesa à Recorrente, conforme se faz
necessário segundo o entendimento desse Tribunal (vide Acórdão no 9303007.276).
Pois bem. Ao guerrear contra o lapso temporal entre o despacho revisor e a decisão da
DRJ, efetivamente a Recorrente propõe a existência de uma prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal federal, pois se está aí diante não de uma revisão de ofício (vale dizer, uma
revisão de ato administrativo pela mesma autoridade que o prolatou, conforme o artigo 145, inciso III
do CTN), mas sim diante de uma revisão por órgão judicante (função atípica exercida pela DRJ e
pelo CARF no seio da Administração Pública), instaurada pela inconformidade do Contribuinte,
inaugurando o contencioso administrativo, conforme prevê o artigo 145, inciso I do CTN e
regulamenta o Decreto 70.235/72 e a Lei 9.784/99.
Contudo, não existe prazo para a finalização do processo de julgamento no âmbito da
administração fiscal federal, o que é objeto de pacífica jurisprudência desse Conselho, estampada em
sua Súmula no 11, com a seguinte dicção: “não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal”.
Portanto, não procede a defesa sobre a questão.

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário,
revertendo a glosa do crédito decorrente da aquisição do produto mandíbula.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 907
DF CARF MF
Documento nato-digital